Tribunal: CARF
Processo: 13811.000638/2001-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000638/2001-37
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.967 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrentes
CARGILL CACAU LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RE N° 566.621/RS.
Tendo o contribuinte ingressado com ação judicial antes de 09 de junho de
2005, data da entrada em vigor da LC no 118, de 2005, o pedido de repetição
de indébito deve ser aplicado a fatos geradores ocorridos até 10 (dez) da data
da ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a possibilidade de repetição
de indébito relativo ao fato gerador ocorrido no prazo de 10 (dez) anos anteriores à propositura
da ação judicial, limitado aos períodos reconhecidos pela ação judicial, vencido o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000638/2001-37
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
1581/1593), admitido pelo despacho de fls. 1639/1642, e pelo contribuinte (fls. 1606/1624),
admitido pelo despacho de fls. 1701/1702, contra o Acórdão 3302-00.793 (fls. 1568/1576), de
02/02/2011, o cuja ementa tem a seguinte dicção:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TERMO
FINAL.
O direito de pleitear a restituição de tributo ou contribuição paga indevidamente, ou em
valor maior que o devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data de extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento
antecipado, nos casos de lançamento por homologação. Tendo o reconhecimento do
crédito sido pleiteado junto ao Poder Judiciário, o termo final do referido prazo é a data
da impetração da respectiva ação judicial.
BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, de 1988,
a base de cálculo da Contribuição para o PIS, eleita pela Lei Complementar no 7/70, art.
6o, parágrafo único, permaneceu incólume e em pleno vigor até a edição da MP no
1.212/95.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS – APLICAÇÃO DA REGRA
VIGENTE À ÉPOCA DA COMPENSAÇÃO
Na hipótese de a legislação que permitir compensação com outros tributos em momento
posterior à distribuição do processo judicial, não há que se falar em impedimento ou não
solicitação do contribuinte, deve ser aplicada a regra mais benéfica. Este é o
entendimento da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Solução de
Divergência número 2, publicada no DOU de 11/11/2010.
RECURSO DA FAZENDA
O recurso fazendário se insurge contra o recorrido por ter provido o voluntário
permitindo a compensação de créditos de PIS, reconhecidos em decisão judicial, com débitos de
CPMF. Ocorre que a decisão judicial transitada em julgado reconheceu indébitos de PIS, mas
autorizou sua compensação apenas em relação aos valores devidos a título da mesma
contribuição. Assim, para a Fazenda o recorrido afrontou decisão judicial, e, por tal, postula a
reforma daquele para indeferir a compensação "em respeito à decisão judicial".
Em contrarrazões (fls. 1646/1655), requer o contribuinte que seja negado
provimento ao recurso especial fazendário.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recorrido entendeu serem aplicáveis, in casu, as disposições dos artigos 3° e 4°
da Lei Complementar n° 118/05, de modo que a empresa somente poderia ver reconhecidos os
créditos relativos aos recolhimentos efetuados até cinco anos antes da impetração do mandamus
(ou seja, recolhimentos, efetuados a partir de 23/03/1990), estando extinto seu direito ao crédito
quanto aos recolhimentos efetuados entre 10/04/1989 e 22/03/1990.
O contribuinte, de sua feita, postula por meio de seu especial de divergência que
seja reconhecida o prazo dos 5 mais 5 anos, uma vez que o mandado de segurança por ela
impetrado, que reconheceu o indébito do PIS pago nos moldes do malsinados Decretos-Lei 2.445
e 2.449, foi ajuizado em 23/03/1995, tendo transitado em julgado em 09/10/2000. Já o pleito de
repetição administrativo operou-se 05/04/2001. Pede, com fulcro, no RE 566.621, julgado sob
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

o rito de repercussão geral, que seja reconhecido o prazo prescricional de dez anos, pois ajuizou
a ação mandamental antes de 09/06/2005. Pugna, alfim, o provimento do especial "para que seja
reconhecida a não ocorrência da prescrição, com o consequente deferimento da restituição e a
homologação da compensação efetuada".
A Fazenda Nacional não ofertou contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator.
Conheço de ambos recursos nos termos dos despacho de admissibilidade.
RECURSO DA FAZENDA
Embora, de fato, a decisão judicial tenha determinado a compensação de créditos
de PIS somente com débitos da mesma contribuição, tal matéria já não suporta mais dissídio ante
os termos do enunciado da Súmula CARF 152, que transcrevo:
Súmula CARF 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Dessarte, é de ser improvido o especial fazendário.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O contribuinte pugna pela prescrição dos cinco mais cinco. A douta Procuradoria
sequer contra-arrazoou.
O protocolo do pedido de repetição administrativo operou-se em 05/04/2001,
referindo-se ao período de apuração 01/07/1989 a 30/09/1995. Da mesma forma que a matéria
antes abordada, esta também solve-se pela simples aplicação de Súmula CARF. Dispõe o
enunciado da Súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A r. decisão tomou como referência a data da impetração do mandamus,
23/02/1995, e considerou o prazo de cinco anos. Dessa forma, reconheceu o direito à repetição
somente a partir de 23/02/1990.
Contudo, a referida Súmula CARF no 91 considera como termo para contagem do
prazo prescricional a data do protocolo do pedido administrativo. Assim, tendo sido o pedido
protocolado em 05/04/2001, não estariam prescritos os fatos geradores até 05/04/1991.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

Dessa forma, ao aplicar a referida Súmula o resultado acarretaria em reformatio in
pejus. Todavia, a Lei 9.784/89 veda uma decisão para pior para o administrado em recurso
interposto por este. Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço de ambos recursos, mas nego-lhes provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial do contribuinte
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente à
conclusão, diversa da adotada pelo julgador, quanto ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito
Passivo, concernente à matéria “prazo para solicitar a restituição do PIS pago indevidamente,
decorrente da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, de 1988.
No Acordão recorrido, restou assentado serem aplicáveis as disposições dos
artigos 3° e 4° da LC n° 118/05, de modo que a empresa somente poderia ver reconhecidos os
créditos relativos aos recolhimentos efetuados até cinco anos antes da impetração da Ação
judicial, ou seja, recolhimentos, efetuados a partir de 23/03/1990, estando extinto seu direito ao
crédito quanto aos recolhimentos efetuados entre 10/04/1989 e 22/03/1990.
De outro lado, no Recurso Especial o Contribuinte requer aplicação do prazo de 5
+ 5 anos, contados da data da impetração do Mandado de Segurança. Contudo, o relator, votou
por negar provimento, por aplicação da Súmula CARF No 91, contando o prazo de 5 + 5 anos
entre o pedido administrativo e os respectivos fatos geradores.
Pois. bem. Do cotejo dos autos, depreende-se que o contribuinte entrou com
Mandado de Segurança ajuizado em 23/03/1995 (MS no 97.03.007222-4), transitado em julgado
a favor do contribuinte em 2000 e o contribuinte faz o pedido administrativo em 09/10/2001.
Veja-se trecho reproduzido do “pedido” constante da peça inicial (fl. 54):
(...) que lhes seja assegurado o direito líquido e certo de promoverem a compensação
prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91. entre valores recolhidos indevidamente a título de
contribuição ao PIS. corrigidos monetariamente de forma integral conforme planilhas de
fls. e acrescidos de juros de mora, contra as contribuições vincendas de igual natureza,(
...).
Respeitosamente discordo da aplicação literal da Súmula CARF no 91, porque
essa Súmula teria sido concebida justamente para adaptar a decisão do STF (conforme o voto de
relatoria da Ministra Ellen Gracie) aos pedidos administrativos. Assim, no caso, entendo que o
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

trânsito em julgado da Ação judicial teria lhe garantido o direito de pedir a repetição de indébito
para fatos geradores de até 5 + 5 anos, contados da impetração da referida Ação judicial.
Vejamos o texto da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Analisando-se o conteúdo do Acórdão precedente no 9900-000.728, de
29/08/2012, que foi fundamento para aprovação da Súmula CARF no 91, verifica-se que o
fundamento da referida súmula foi justamente aplicar ao pedido administrativo, as razões de
decidir do RE n° 566.621/RS.
Nesse contexto, atualmente, encontra-se inteiramente pacificada com o advento da
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
566.621/RS (com aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC), que reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 4o, segunda parte, da LC no 118, de 2005. Veja-se:
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n9 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Nesse RE n° 566.621/RS, restou assentado também que para ações judiciais
impetradas até 9 de julho de 2005, o prazo para repetição do indébito é de 10 anos contados do
Fato Gerador. Confira-se na transcrição da ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO-LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/2005, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu
fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts . 150, §4o, 156, VII, e
168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias
à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido.” (Grifei)
Em resumo, no referido Recurso Extraordinário (RE), restou definido que:
(i) para os processos protocolados após a entrada em vigor da LC no 118, de 2005,
em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido
indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido; e
(ii) de outro lado, para os Pedidos Restituição protocolados até a entrada em
vigor da LC no 118, de 2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador, tese do “5 mais 5” (cinco para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Nesse diapasão, nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as
decisões proferidas em sede de repercussão geral pelo STF (aplicação do art. 543-B, §3o, do
CPC), são de observância obrigatória pelo CARF, razão pela qual uniformizada a jurisprudência
administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito tributário nos termos definidos no
Recurso Extraordinário no 566.621/RS.
Repise-se que o processo sob discussão, trata de Pedido de Restituição
administrativo que foi protocolado em 05/04/2001, relativos aos recolhimentos da contribuição
para o PIS, referentes aos período de apuração entre 01/07/1989 a 30/09/1995, que teriam sido
recolhidos a maior em função de declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445,
de 1988 e 2.449, de 1988 (tese da semestralidade).
Portanto, temos que o referido Pedido de Restituição foi protocolado antes da
entrada em vigor da LC no 118, de 2005, ou seja, em 05/04/2001, portanto, a ele deve ser
aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador (tese do “5 mais 5”).

Conclusão
Posto isto, voto por dar provimento em parte ao Recurso Especial do Contribuinte,
para reconhecer a possibilidade de repetição de indébito relativos a Fato Gerador até 5 + 5 (anos)
da Ação judicial, limitado aos períodos efetivamente reconhecidos pela referida decisão judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.000638/2001-37

Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital